Tribunal: TJMT
Processo: 1002938-90.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002938-90.2019.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE.
AGRAVANTE: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste
AGRAVADO: Município de Primavera do Leste
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste em face da decisão monocrática proferida por este relator, que, reconheceu a incompetência desta Câmara para julgar ações de URV, com o valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, com fundamento na tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016.
Aduz o agravante, em síntese, que embora o valor da presente ação seja de R$ 1.000,00 (um mil reais), o Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para julgar ações coletivas, com base no art. 2o, § 1o, I, da lei específica.
Com essas considerações requer a revogação da decisão interlocutória e, consequentemente, seja declarada a competência de uma das Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça.
É o relatório. Decido.
Analisando os elementos coligidos, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido, pois contra decisão monocrática proferida pelo relator caberá agravo interno, nos termos dos artigos 121, do Código de Processo Civil.
Conforme se verifica, a parte agravante se insurge contra a decisão proferida por este relator, ocorre que, analisando as razões lançadas no agravo, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração na conclusão então adotada por este relator, no sentido da competência absoluta da Turma Recursal competente para julgar a presente ação.
Primeiramente, porque, ao revés do entendimento do agravante, foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, a tese em sede de IRDR, que editou o enunciado no 1, dispondo acerca de “Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.”
Lado outro, é inadmissível agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida pelo Relator, vez que o recurso cabível é o agravo interno, consoante previsão textual do artigo1.021, do CPC.
A propósito:
“(...) Erro grosseiro, que enseja a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Recurso a que se nega conhecimento. (TJ-RJ – AI:00104307420218190000, Relator: Denise Levy Tredler, Data de Julgamento: 17/03/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível).”
Ante o exposto, não conheço do presente Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do art. 51, I-B, do Regimento Interno desta Corte.
Intime-se. Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado